Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Socorro Virgínia do Rêgo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara ativos localizados nas contas bancária de sua titularidade, mantidas junto à XP Investimentos S/A, ao Banco Seguro S/A e ao BRB – Banco de Brasília S/A. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante não evidenciara que os valores encontrados nas contas bancárias individualizadas seriam originários de pagamento de alimentos devidos ao seu filho, porquanto a declaração exibida evidenciara que aludida importância é paga em dinheiro, sendo utilizada do decorrer do mês conforme surjam as despesas. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante não informara em quais das contas bancárias seria realizado o depósito do valor correspondente aos alimentos assegurados ao seu filho, tampouco a declaração emitida pelo genitor positiva em qual instituição estaria sendo realizada poupança para custear o pagamento da faculdade e da carteira de motorista do filho. Assinalara o provimento arrostado, ainda, que, conquanto tenha a devedora evidenciado que percebe aluguéis, não demonstrara que esse importe encontra-se protegido por cláusula de impenhorabilidade tendo em vista que não comprovara que constitui sua fonte de rendimentos mensais. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o cumprimento de sentença tem por objeto o pagamento de importância inadimplida, cuja origem causal remonta a condenação que lhe fora imposta à guisa de serviços de tratamento e fornecimento de água e esgoto. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora realizado o bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia de R$5.126,15 (cinco mil cento e vinte e seis reais e quinze centavos), recolhida em conta mantida junto à XP Investimentos, da importância de R$3.087,12 (três mil e oitenta e sete reais e doze centavos), encontrada em conta mantida junto ao Banco Seguro S/A, e do valor de R$1.512,95 (um mil quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos), depositado no BRB – Banco de Brasília S/A, totalizando a constrição o importe de R$9.726,22 (nove mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos). Defendera a insubsistência e a ilegitimidade da penhora efetivada. Destacara que a quantia constrita é proveniente de recebimento de pensão alimentícia destinada a seu filho e de aluguéis de imóvel, importância que é utilizada no seu sustento e de seu dependente. Observara que, em consonância com a declaração originária do genitor de seu filho, fora reconhecido que o pai destina alimentos ao filho no valor mensal de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e que o valor bloqueado traduz poupança que está sendo formada para custear o pagamento da faculdade do filho e da carteira de motorista. Assinalara, demais disso, que percebe, mensalmente, o valor de R$700,00 (setecentos reais), provenientes de aluguel de imóvel de sua titularidade, constituindo esse locativo sua única fonte de subsistência. Salientara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, não tendo o legislador contemplado qualquer ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem, o que denuncia a ilegalidade da constrição que atingira suas verbas salariais, ficando patente que, guardando identificação com sua origem, os ativos ostentam natureza salarial, sendo, pois, absolutamente impenhoráveis. Consignara que, diante dessa realidade, a penhora é impassível de ser preservada, devendo ser imediatamente desconstituída, pontificado que as exceções indicadas pelo Juízo singular, amparadas em precedentes desta Corte, dizem respeito apenas débitos de natureza alimentício-familiar. Registrara, outrossim, que, em consonância a mais recente orientação jurisprudencial da lavra do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. Sinalizara que a impenhorabildade de importe inferior a 40 (quarenta) salários mínimos encontrado em contas bancárias de titularidade do executado tem por objetivo garantir a dignidade da pessoa humana e a proteção de seu salário. Mencionara que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal individualizado independe de prova, ficando patente que a integralidade do valor encontrado nas contas bancárias individualizadas deve ser desbloqueada. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame mostra-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Socorro Virgínia do Rêgo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara ativos localizados nas contas bancária de sua titularidade, mantidas junto à XP Investimentos S/A, ao Banco Seguro S/A e ao BRB – Banco de Brasília S/A. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante não evidenciara que os valores encontrados nas contas bancárias individualizadas seriam originários de pagamento de alimentos devidos ao seu filho, porquanto a declaração exibida evidenciara que aludida importância é paga em dinheiro, sendo utilizada do decorrer do mês conforme surjam as despesas. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante não informara em quais das contas bancárias seria realizado o depósito do valor correspondente aos alimentos assegurados ao seu filho, tampouco a declaração emitida pelo genitor positiva em qual instituição estaria sendo realizada poupança para custear o pagamento da faculdade e da carteira de motorista do filho. Assinalara o provimento arrostado, ainda, que, conquanto tenha a devedora evidenciado que percebe aluguéis, não demonstrara que esse importe encontra-se protegido por cláusula de impenhorabilidade tendo em vista que não comprovara que constitui sua fonte de rendimentos mensais. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do ato de constrição e expropriação patrimonial que alcançara a agravante, que é devedora nos autos do cumprimento de sentença subjacente, consistente na penhora de valores localizados nas contas mantidas pela agravante junto à XP Investimentos S/A, ao Banco Seguro S/A e ao BRB – Banco de Brasília S/A, perfazendo a constrição a importância de R$9.726,22 (nove mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a assiste à entidade estatal agravada, e cuja satisfação é perseguida pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja. Segundo defendera a agravante a importância individualizada ressoa impenhorável, porquanto, além de se tratar de valor originário de alimentos destinados a seu filho e de aluguéis que constituem sua única fonte de renda, o importe bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que, é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado e os importes recolhidos em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção em situações pontuais. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” A salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio que alcançara ativos recolhidos nas contas bancárias individualizadas mostrara-se perfeitamente legítimo, porquanto a agravante não evidenciara a gênese dos importes penhorados tampouco que encerra reserva de seus salários. Com efeito, conquanto tenha alegado que parte dos valores penhorados corresponde aos alimentos pagos pelo genitor do seu filho, não positivara essa assertiva, não se desincumbindo do ônus que lhe fora reservado de evidenciar a impenhorabilidade da verba mantida penhorada mediante prova da origem das verbas e de que são indispensáveis ao seu sustento ou do seu filho (CPC, art. 854, §3o). Merece ser consignado que os alimentos fomentados ao filho da agravante são impassíveis de penhora, não somente por estarem destinados ao sustento do descendente, mas porque a obrigação exequenda não pode alcançá-lo. Em suma, além da nuança de que os alimentos destinados ao filho revestem-se de natureza alimentar, é ele terceiro estranho à relação executiva, não podendo ter seu patrimônio alcançado por débito de sua genitora, donde emana o acastelamento de sua impenhorabilidade, tornando insubsistente a constrição. Ocorre que a agravante não comprovara que parte do importe recolhido nas contas bancárias individualizadas são provenientes de alimentos fomentados ao filho. Aludido fato circunstância poderia ser facilmente evidenciado mediante a juntada de extratos bancários pertinentes aos depósitos que teriam sido realizados pelo genitor em favor do filho. Ora, o documento[1] exibido pela agravante contém mera declaração originária do genitor, sem força probante, no sentido de qual contribui mensalmente em dinheiro com as despesas do filho comum com o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que está sendo aplicado na formação de reserva financeira para custeio do pagamento das mensalidades de faculdade do filho e da carteira de motorista. Aludida declaração não autoriza a ilação de que o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é depositado mensalmente em uma das contas bancárias titularizadas pela agravante, notadamente porque, além de não apresentar os respectivos extratos bancários, sequer informara em qual instituição esses alimentos estariam sendo depositados. Assinale-se, demais disso, que a agravante de fato demonstrara que firmara contrato de aluguel de imóvel, em que o valor mensal dos locativos fora ajustado em R$700,00 (setecentos reais), com desconto de pontualidade de R$200,00 (duzentos reais)[2]. O simples fato de assinalar que percebe aluguéis não permite a inferência da impenhorabilidade dos valores recolhidos nas contas bancárias individualizadas porquanto deveria ter positivado que esses importes constituem sua única fonte de rendimentos. Consoante pontuado, não coligira aos autos extratos bancários, tampouco declaração de imposto de renda ou eventuais elementos informativos a corroborar o que aduzira, não sobejando possível assimilar como verídica essa alegação. Conforme pontuado, defendera a agravante que os locativos constituiriam sua única fonte de subsistência, o que se mostra pouco crível, tendo em vista que, além de arcar com todas as despesas mensais, ainda conseguira economizar a quantia de R$9.726,22 (nove mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), recolhida nas contas mantidas junto às instituições financeiras nas quais os valores constritos foram localizados. Ora, ao deixar de cumprir com esse encargo, ou seja, ao não evidenciar que o numerário encontrado nas contas bancárias indicadas cuidar-se-ia de produto de seu labor ou reserva financeira originária de seu salário, não se desincumbira do ônus que lhe fora reservado de positivar a impenhorabilidade da verba mantida penhorada. Deve ser registrado que a agravante é a principal interessada, portanto, na desconstituição da penhora, portanto a ela está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas. Na hipótese, deveria a agravante comprovar a origem das verbas nela recolhidas ou da natureza da conta nas quais recolhidas (CPC, art. 854, §3o, I). Permanecendo inerte, sua inércia conduz à constatação de que o numerário constrito não derivara do seu labor nem afeta sua subsistência, de modo que não sobeja possível a desconstituição da penhora. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) Outrossim, sobreleva pontuar que não sobeja possível acolher-se a tese defendida pela agravante no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, ressairia impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo ressalva alguma. Destarte, não sobeja possível se conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. E, no caso, diante da natureza da conta na qual localizado o ativo bloqueado, não evidenciara a agravante que era originário do seu labor ou que era mantido como reserva financeira. Não se safara, portanto, do encargo que lhe estava afetado ao defender a impenhorabilidade do importe mantido constrito. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, admitindo o agravo, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 147844308 - Pág. 1 (fl. 241) – ação principal. [2] - ID Num. 147844308 - Pág. 2 (fl. 241) – ação principal.